Tribunal: TJBA
Processo: 0002278-31.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002278-31.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: JUCELENE MARIA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor Público. Município de Gongogi. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na exordial e o condenou ao pagamento dos salários do mês de setembro de 2008, 13° salário proporcional de 6/12 avos referente ao ano de 2007, integral de 2008, férias + 1/3 do ano de 2007/2008, totalizando R$ 3.665,33 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mérito. O Município não se desincumbiu do Ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o Direito do apelado, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão do crédito perseguido. No que se refere á correção monetária e juros de mora,
assiste razão ao apelante para a aplicação do art. 3º da EC 113/2021
. De mais a mais, de ofício, determina-se a adequação em relação aos honorários sucumbenciais, conforme o disposto no artigo 85, § 4º, I, do CPC, em face da iliquidez da sentença Apelo parcialmente provido.